Tribunal: STF
Processo: RE 1295926
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS HABITACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Pretensão ao afastamento da cobrança IPTU dos exercícios de 2.009 a 2.012 - Sentença de extinção da execução, ante o acolhimento dos embargos à execução fiscal - Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação e para reduzir os honorários advocatícios - Cabimento em parte - PRELIMINAR - Ilegitimidade de parte passiva, alegada pela apelada - Afastamento - Apelada que consta como proprietária do imóvel do qual se exige os tributos, detendo legitimidade para figurar no polo passivo da ação movida pelo apelante - MÉRITO - Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF que pode ser estendida à apelada - Impossibilidade de cobrança, pelo apelante, de IPTU - Honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada, ante o êxito obtido - Quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, que, contudo, merece ser reduzida para R$ 700,00 (setecentos reais) - Sentença reformada em parte - APELAÇÃO provida em parte, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais)” (e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. VI e o § 3º do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República.
    Assevera que “o acórdão recorrido violou o art. 150, VI, ‘a’, § 3º do art. 150 e art. 173, § 2º, da Constituição Federal ao entender que Sociedade de Economia Mista que exerce uma atividade em regime concorrencial e com distribuição de lucros seria abarcada pela imunidade recíproca preconizada no referido artigo. 
    Cediço que a ora Recorrida é Sociedade de Economia Mista, por isso sujeita a regime jurídico de direito privado, e assim sendo, não goza da imunidade sustentada” (fl. 9, e-doc. 10).
    Sustenta que “as atividades exercidas pela CDHU não são de exclusividade do Estado, havendo concorrência com o setor privado e objetivo de lucro. Há de se fazer um distinguishing, não podendo alçá-la ao campo da imunidade recíproca tão somente pelo fato do Estado de São Paulo ser um dos acionistas da sociedade. 
    Em suma, contemplar a ora Recorrida com o beneplácito constitucional violaria o princípio da igualdade e da livre concorrência, porquanto se concederia privilégios fiscais não extensivos às demais sociedades que atuam no ramo imobiliário” (fl. 11, e-doc. 10).
    Requer “o recebimento, processamento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, para DAR PROVIMENTO as razões aduzidas e determinar o imediato restabelecimento da relação jurídico-processual, com a manutenção da Recorrida nos autos da Execução Fiscal em análise, em relação a todos os tributos executados, prosseguindo-se os atos executivos previstos na Lei nº 6.830/80” (fl. 12, e-doc. 10).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que apenas “as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal” (RE n. 897.104-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2017). Assim também, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “A”) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.274.309-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Sociedade de Economia Mista. Prestadora de Serviço de Transporte Público. Atuando como delegatária de serviço público em regime de exclusividade. 4. IPTU. Imunidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.112.414-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF afirma que o desempenho de serviço público essencial em regime de exclusividade autoriza o reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 2.304-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2018).
    5. Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.204.640/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.6.2019; ARE n. 1.192.100/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019; ARE n. 1.165.646/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.2.2019; ARE n. 1.158.746/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.10.2018; e ARE n. 1.087.471/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.8.2018.
    Ao julgar controvérsia sobre imunidade de IPTU para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, o Ministro Gilmar Mendes assentou que, para “a garantia prevista no art. 150, IV, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade” (ARE n. 1.204.640, DJe 5.6.2019, trânsito em julgado em 28.6.2019).
     O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora